Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-84.2015.8.11.0091
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001153-84.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PEROLA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.570.258/0001-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - CITAÇÃO VALIDA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp No 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 566 a 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

2. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 566 a 571), “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens’’.

3. O prazo prescricional foi interrompido pela citação válida realizada em 28 de julho de 2022.

4. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/
MT, que, nos autos da
e
xecução
f
iscal no
0001153-84.2015.8.11.0091
,
movida contra
PEROLA TRANSPORTES LTDA
,
reconheceu

a prescrição intercorrente dos créditos tributários e, consequentemente, determinou a extinção do processo nos termos do art. 487, inciso II
e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil
.

Inconformado, o apelante recorre, argumentando que n
que a prescrição intercorrente não ocorreu, sustentando que o prazo prescricional foi devidamente interrompido durante a fase citatória, uma vez que não houve ciência de tentativa infrutífera de penhora, que seria o marco inicial para o reinício da contagem do prazo prescricional. O apelante também destaca que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, o prazo de prescrição intercorrente em execuções fiscais só se inicia após a Fazenda Pública tomar conhecimento de diligência infrutífera, o que não se verificou no caso presente.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
contra

PEROLA TRANSPORTES LTDA - ME
,
que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

No presente caso, o despacho citatório ocorreu em 0
8/03/2016
, com expedição da carta de citação em
29/04/2016
e retorno negativo
.
Em 11/09/2017, foi acostada aos autos a certidão do Oficial de Justiça, informando a impossibilidade de realizar a citação da empresa, tendo em vista que o estabelecimento se encontra fechado desde aproximadamente o ano de 2012, e os corresponsáveis não mais residem nesta Comarca há considerável período.

Em
13/11/2017
, a Fazenda Pública Estadual pleiteou a citação do Executado por meio de edital.

Em 09/03/2018, o Juízo a quo indeferiu o pedido de citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios de citação, determinando, em seguida, a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito.
Em 18/06/2018, a Fazenda Pública Estadual postulou a citação do Executado no endereço fornecido, com expedição da carta de citação em 08/10/2018 e retorno negativo
em 20/10/2018
. Em 20/03/2019, a Fazenda Pública Estadual requereu a pesquisa de endereço do executado via
In
fojud
. Em 03/06/2019, foi determinado o arquivamento do processo pel
o prazo de 1 (um) ano.
Em 11/04/2022, o Juízo a quo realizou diligência para busca de novo endereço do Executado, contudo, foi encontrado o mesmo endereço já constante nos autos. Posteriormente, em 19/04/2022, foram acostados aos autos novos endereços localizados por meio do Sistema SISBAJUD. Em 20
/05/2022, e
xpedição da carta de citação
,
em
15/06/2022
retorno
posi
tivo
. Em 28/07/2023, a
Fazenda Pública Estadual requereu a penhora online.

Em 01/04/2024, foi determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para que se manifestasse acerca da ocorrência de prescrição ou sobre o que entendesse de direito. Em 11/04/2024, a Fazenda Pública manifestou pela inocorrência da prescrição.
Em 04/07/2024, foi proferida sentença decretando a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguindo a ação.

Isto posto, conforme se extrai do referido paradigma, o início do prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto nos §§ 1o e 2o do art. 40 da Lei n. 6.830/80 (LEF), ocorre automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. No presente caso, a Fazenda Pública teve ciência das correspondências devolvidas em 13/11/2017, data a partir da qual se iniciou o prazo de suspensão, que, somado ao prazo prescricional, findaria em 13/11/2023. Contudo, em 15/06/2022, ocorreu a efetiva citação do executado, interrompendo, assim, o prazo prescricional.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo não foram atingidos pela prescrição intercorrente, devido ao marco interruptivo na contagem estabelecido pelo entendimento do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Custas recursais, '
ex
lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024